Tribunal: TJDFT
Processo: 0706618-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSTATAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. INSTRUMENTOS PARTICULARES DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. INTENÇÃO DIVERSA DA DECLARADA. MOTIVO ILÍCITO. FRAUDE À LEI IMPERATIVA. NULIDADE ABSOLUTA. VERIFICAÇÃO.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade do apelo na medida em que o recurso foi protocolado dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis para interposição de apelação, contados da data da efetiva intimação, que se iniciou no primeiro dia útil após o término da suspensão dos prazos processuais determinada pela Resolução n. 313 de 19/03/2020 do CNJ (CPC, art. 1.003).
2. Do inconformismo manifestado pelos apelantes, ainda que mediante exaustiva reiteração de teses suscitadas na origem, não se vislumbra a aduzida ausência de impugnação da sentença a indicar violação dos ditames da dialeticidade, posto que a parte logrou formular específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia referente ao reconhecimento da nulidade dos negócios jurídicos ajustados entre as partes, razão pela qual a preliminar de não conhecimento integral do apelo deve ser rejeitada.
3. Contudo, não se conhece do recurso na parte em que formulada pretensão não suscitada tampouco discutida na instância inaugural por configurar inovação recursal.
4. A partir das narrativas contidas na petição inicial, quanto aos negócios jurídicos questionados, extrai-se que o autor e todos os réus ou participaram diretamente das avenças objurgadas ou foram atingidos por ela ou, de alguma maneira, serão afetados pelo provimento jurisdicional almejado, não havendo que se falar portanto em ilegitimidade ativa. Saber quem tem razão a respeito das alegações apresentadas e direitos defendidos é questão de mérito.
5. Considera-se simulado o negócio jurídico em que se apura a existência de disparidades entre as declarações nele contidas e a real vontade dos contratantes. Tem-se uma declaração enganosa da vontade em vista da obtenção de um resultado diverso da sua finalidade aparente, enganando-se terceiros ou burlando-se a lei.
6. Resta comprovada a ocorrência de simulação nas transações referentes às cessões dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel objeto da causa, uma vez verificado que foram realizadas com nítido intuito fraudulento, de modo a possibilitar que os simulados cedentes efetuassem a compra direta do bem junto à TERRACAP por via transversa, burlando o correspondente processo administrativo de regularização de propriedade, que impedia a compra direta por quem já fosse proprietário de outro bem imóvel, caso dos então cônjuges, de modo que a propriedade fosse primeiramente registrada em nome de terceiros, do mesmo círculo familiar, e em seguida transferida para eles.
7. Diante do manifesta intenção de fraudar lei imperativa contra o Poder Público, buscando burlar o procedimento de regularização de propriedade de imóvel para fins de obtenção de vantagem indevida, possuindo assim motivo ilícito, correta a sentença que declarou a nulidade absoluta dos correspondentes negócios jurídicos, a teor dos artigos 166, III e VI, e 167, §1o, do Código Civil.
8. Preliminares de não conhecimento integral do apelo e de ilegitimidade ativa rejeitadas. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, negado provimento à apelação.